Tribunal: TJDFT
Processo: 0745767-73.2018.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0745767-73.2018.8.07.0016 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDAS: ORGANIZAÇÃO SOCIAL CRISTÃ-ESPÍRITA ANDRÉ LUIZ - OSCAL, CHERLISMARA TEIXEIRA COSTA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO DE IPTU. APRESENTAÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. TEMPLO RELIGIOSO. RECONHECIMENTO DA IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO DA FAZENDA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS. 1. A aplicação do princípio da causalidade tem razão de ser quando o princípio da sucumbência se afigura insatisfatório para a solução de questões acerca da responsabilidade pelas despesas do processo. 2. Em casos de extinção de execução fiscal em virtude de cancelamento de débito pela exequente, define a necessidade de se perquirir quem deu causa à demanda a fim de imputar-lhe o ônus pelo pagamento dos honorários advocatícios (Tese fixada em sede de Recurso Repetitivo, Tema 143, pelo STJ). 3. A jurisprudência resta consolidada no sentido de que não se aplica o disposto no art. 26 da Lei 6.830/80, se o cancelamento da CDA ocorreu após a apresentação da exceção de pré-executividade. 4. Deve ser reconhecida a responsabilidade do Distrito Federal pelo pagamento de honorários, em razão do princípio da causalidade, pois deu causa ao ajuizamento da demanda de forma infundada ao ajuizar execução fiscal mesmo após a publicação, anos antes, do ato administrativo que reconheceu a imunidade tributária do templo religioso em relação ao Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbano. 5. Apelação conhecida e provida. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 8o, 85, § 8o, e 90, § 4o, todos do CPC, afirmando que deve haver a fixação equitativa dos honorários, tendo em vista o princípio da razoabilidade. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a fixação de honorários recursais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse de recorrer. Sem preparo por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à alegação de ofensa aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, porque “não incorre em negativa de prestação jurisdicional o acórdão que, mesmo sem ter examinado individualmente cada um dos argumentos trazidos pelo vencido, adota fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia, apenas não acatando a tese defendida pela recorrente” (AgInt no AREsp n. 2.289.419/DF, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 14/3/2024). Tampouco merece subir o apelo especial no que se refere ao indicado malferimento aos artigos 8o, 85, § 8o, e 90, § 4o, todos do CPC, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Ressalte-se que o valor da causa foi determinado pelo próprio embargante, que buscava, indevidamente, cobrar o referido valor das embargadas, reconhecendo posteriormente a imunidade tributária e cancelando a certidão de dívida ativa. Nesse contexto, embora o valor da causa não seja insignificante, tampouco é suficiente para se afastar, com base nos axiomas constitucionais, a regra geral do art. 85, §2o, do CPC, tendo o acórdão se manifestado expressamente quando da fixação do valor devido” (ID. 51777855). “Assim, em que pese o processo tenha sido extinto sem resolução do mérito, inexistindo sucumbência, observa-se, à luz do princípio da causalidade, que o Distrito Federal deu causa ao ajuizamento da demanda de forma infundada, devendo arcar com os ônus de sucumbência [...] Portanto, a sentença deve ser reformada para que o exequente seja condenado ao pagamento dos honorários sucumbenciais. No caso em exame, devem esses ser fixados sobre o valor atualizado da causa, ante a ausência de condenação principal, indicada na petição inicial em R$ 230.562,60 (duzentos e trinta mil quinhentos e sessenta e dois reais e sessenta centavos). Assim, atrai a aplicação do inciso I do art. 85, § 3o, do CPC e, diante da simplicidade da ação e do curto tempo de tramitação do feito, devem ser fixados no mínimo legal de 10%” (ID. 50064510). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido da parte recorrida, de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016